Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000927-92.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURICIO PERAZOLO JUNIOR - CPF: 000.164.761-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. VENCIDA A 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Maurício Perazolo Junior contra ato da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos nº 1010247-82.2024.8.11.0007, determinou a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024. O impetrante alegou que o ato violaria a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, além do princípio do juiz natural, pleiteando a anulação da decisão e a manutenção do processo no Juizado Especial de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, implica alteração inconstitucional e ilegal da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 não altera a competência jurisdicional, consistindo apenas em mecanismo de modernização e celeridade da prestação jurisdicional em processos eletrônicos.

A escolha pelo trâmite em Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa à parte autora, e há previsão normativa expressa para oposição fundamentada da parte ré.

Inexiste violação ao princípio do juiz natural, pois o NJDSP atua como órgão de apoio à unidade judiciária originária, sem substituí-la na função jurisdicional.

Não houve demonstração de prejuízo concreto à parte impetrante, especialmente porque o processo tramita em meio eletrônico (PJe) e a representação da parte permanece assegurada pela Defensoria Pública.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outros Tribunais reconhece a legalidade da remessa aos Núcleos de Justiça Digital como medida administrativa que promove a especialização e eficiência na prestação jurisdicional, sem afronta às regras constitucionais ou processuais de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A remessa de processos a Núcleos de Justiça 4.0 configura mera redistribuição administrativa de apoio, sem alteração da competência jurisdicional.

A atuação dos Núcleos de Justiça Digital da Saúde Pública visa à modernização e à celeridade da prestação jurisdicional, sem violação ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII e LXIX; art. 22, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Resolução CNJ nº 385/2021; Resolução CNJ nº 398/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS nº 1000336-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julg. 08.03.2025; TJMT, AI nº 1005555-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julg. 28.02.2025; TJMT, AI nº 1006174-54.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julg. 07.03.2025; TJRJ, AI nº 0006919-97.2023.8.19.0000, Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, julg. 2023; STF, MS 30523 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 09.10.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por MAURICIO PERAZOLO JUNIOR contra ato da EXMA. JUIZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT, realizado nos autos de nº 1010247-82.2024.8.11.0007, que determinou o prosseguimento do feito ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

O impetrante alega que o ato coator se consubstancia pela decisão que remeteu a demanda ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024.

A parte impetrante alega que a decisão está fundamentada na Portaria TJMT/CGJ n. 183 de 19 de novembro de 2024, a qual teria extrapolado os limites legais ao modificar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Defende que a Portaria é ilegal e inconstitucional por alterar a competência material por meio de norma infralegal, violando o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal) e o artigo 22, I, da Constituição, que atribui exclusivamente à União a competência para legislar sobre direito processual.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão declinatória de competência e, ao final, a concessão da segurança para determinar a manutenção do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, anulando-se os atos praticados pelo NJDSP.

A medida liminar foi indeferida (Id 269731274).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato praticado (Id 272650361).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id 274477872).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id 273221389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por MAURICIO PERAZOLO JUNIOR contra ato da EXMA. JUIZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT, que nos autos de nº 1010247-82.2024.8.11.0007,
remeteu a ação para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n.º 183, de 19 de novembro de 2024.

A controvérsia se restringe especificamente sobre a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), para o seu devido processamento e julgamento.

Com efeito, ao examinar os fundamentos e o contexto normativo aplicável, verifica-se que a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não caracteriza alteração de competência, como quer fazer crer a parte impetrante.

Observa-se dos atos que instituíram o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) do TJMT sua clara natureza de Núcleo de apoio, e não de órgão judiciário autônomo.

Os Núcleos de Justiça 4.0 foram instituídos pela Resolução n. 385/2021 do CNJ, com o objetivo de modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, especialmente em processos eletrônicos e, atua sob supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente. A Portaria nº 183/2024 da Corregedoria-Geral do TJMT é expressa nesse sentido.

Além disso, o NJDSP tem especialidade sobre o tema e garante maior celeridade aos processos de saúde, bem como detém prerrogativas para a devida autorização judicial no que toca ao fornecimento dos procedimentos e demais provimentos necessários à efetivação da obrigação pretendida, assegurando, assim, a devida e efetiva prestação jurisdicional.

Portanto, não há criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual.

Não fosse suficiente, a Resolução n. 385/2021 do CNJ estabelece que a escolha pelo Núcleo de Justiça Digital é facultativa à parte autora e que a parte ré pode se opor a essa escolha, nos termos do artigo 2º. Na hipótese de oposição fundamentada e acolhida, os autos devem retornar ao juízo de origem, senão vejamos:

"Art. 2º A escolha do "Núcleo de Justiça 4.0"pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1º O processo atribuído a um" Núcleo de Justiça 4.0 "será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no" Núcleo de Justiça 4.0 ".

§ 3º O demandado poderá se opor à tramitação do processo no" Núcleo de Justiça 4.0 "até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4º Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5º A oposição do demandado à tramitação do feito pelo "Núcleo de Justiça 4.0"poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

§ 6º A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no "Núcleo de Justiça 4.0".

Posteriormente o CNJ editou a Resolução n. 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada, de acordo com o art. 2º:

"Art. 2º Admitir-se-á a oposição fundamentada das partes aos "Núcleos de Justiça 4.0" nos processos a eles encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o envio dos autos ao "Núcleo de Justiça 4.0".

Parágrafo único. A oposição fundamentada ao encaminhamento dos autos a um "Núcleo de Justiça 4.0" manifestada por qualquer das partes, se acolhida, é irretratável e vinculativa, de forma a gerar o efeito obrigatório do retorno dos autos à vara de origem, ficando vedado novo encaminhamento ao núcleo para tramitação e/ou julgamento, salvo se caracterizada posteriormente alguma das hipóteses previstas nos incisos II a V do art. 1º".

Ao que se denota, a regulamentação do CNJ garante às partes a possibilidade de oposição fundamentada à remessa do processo aos Núcleos de Justiça 4.0, nos termos do artigo 2º, § único, da Resolução n 398/2021, cujo mister, ao que tudo indica, não se desincumbiu o impetrante.

Como é recorrente nesta Corte de Justiça, toda argumentação se refere à eventual incompetência dos Núcleos de Justiça 4.0.
e, não há, demonstração de
que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa, máxime se a parte autora continua sendo assistida pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão liminar proferida pelo Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro no agravo nº 1005555-27.2025.8.11.0000 (DJE 28.02.2025),
in verbis
:

“(...)

Contudo, conforme anteriormente mencionado não há que se falar em criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual. Insisto, a Resolução TJ-MT do Tribunal Pleno n. 5/2024, que dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 5º, estabelece que o Núcleo de Justiça Digital atue em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

(...)

Referente a arguição de acesso à justiça, os argumentos do agravante também não merecem acolhimento, pois embora o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública esteja sediado na capital, os autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico, por meio do sistema PJe, permitindo o acompanhamento integral do processo de forma remota.

Note-se, que a parte continua sendo assistido pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública para demandas de saúde pública contribui para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não havendo qualquer indício de prejuízo concreto ao paciente. (...)

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde. (...)

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ. Não há prova da probabilidade do direito e de eventual lesão irreparável ou risco ao direito do agravante que justifique o deferimento da liminar.

Como se sabe, para a liminar, exigindo-se a presença simultânea de dois requisitos, deve a recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77). (...).”

No mesmo sentido, é a decisão liminar proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos no agravo nº 1006174-54.2025.8.11.0000 (DJE 07/03/2025),
in verbis
:

“(...)

Extrai-se dos autos que, a parte Agravante argumenta que a declinação de competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) afronta o princípio do juiz natural e viola essencialmente normas processuais federais de competência absoluta.

Entretanto, ao examinar os fundamentos e o contexto normativo aplicável, verifica-se que a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não caracteriza alteração de competência e, portanto, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar.

Isso porque os Núcleos de Justiça 4.0, tal como o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), foram instituídos pela Resolução n. 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, especialmente em processos eletrônicos. (...)

Portanto, não há criação de nova competência ou usurpação de competência das Varas e Juizados Especiais, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual, mantendo-se a competência do juízo originário, no caso a Vara Única da comarca de Feliz Natal. (...)

Apesar de utilizada a expressão de declínio de competência, pelo juízo de origem, tem-se que a situação de fato relatada em nada se traduz a essa expressão, na medida em que não modificada a competência do juízo processante do feito, mas apenas acrescida mais uma estrutura para análise mais célere do feito.

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

Assim, a remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juízos processantes, sendo esta preservada, cabendo ressaltar que o núcleo atua sob a supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente. (...)

Portanto, diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de encaminhou o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ. (...).”

Ainda sobre a questão, colaciona-se fragmento de recente decisão denegatória de segurança em Mandado de Segurança:

“(...)

A impetrante, Ozania Correa da Silva, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer nº 1028594-78.2024.8.11.0003 em face do Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, visando a disponibilização do medicamento Saxenda®. A demanda foi inicialmente distribuída ao 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis.

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria nº 183, de 19 de novembro de 2024, expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, efetuada em 25 de novembro de 2024 (Id. 262131790 – fls. 124) que, segundo a impetrante, teria modificado a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. (...)

Além disso, a remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei. Isso ocorre porque, como visto, a unidade funciona como um órgão de apoio, sem impor redistribuição compulsória dos autos, garantindo às partes o direito de se opor à remessa e assegurando a observância das normas processuais. Por conseguinte, sua criação representa uma medida administrativa para otimizar o julgamento de ações na área da saúde, sem desrespeitar as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Portanto, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, sem infringir normas de competência ou causar prejuízo o impetrante. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, uma vez que não há ilegalidade no ato impugnado, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser protegido.

Por fim, ainda que superveniente ao ato impugnado, merece destaque o fato de que, em consulta à ação cominatória de obrigação de fazer nº 1028594-78.2024.8.11.0003, verifica-se que a impetrante sequer manifestou oposição à remessa dos autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), conforme dispõe o artigo 6º, § 1º, da Resolução nº 5, de outubro de 2024, que instituiu a referida unidade.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, diante da ausência de ilegalidade no ato impugnado.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO - Relatora (N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (g.n)

Assim, conforme entendimento majoritário deste Tribunal, a remessa dos autos ao NJDSP não caracteriza alteração de competência, mas mera redistribuição administrativa visando à especialização e celeridade processual em apoio às varas e juizados que lidam com demandas da saúde pública.

O NJDSP atua meramente como órgão de apoio, não havendo usurpação ou redistribuição de competência, apenas cooperação judiciária nos moldes admitidos pelo CPC.

A doutrina mais abalizada entende, acertadamente, que os Núcleos de Apoio, como exemplo de cooperação judiciária, é figura processual que independe de validação ou vontade das partes:

“(...)

6. Os Núcleos de justiça 4.0 como instrumentos de cooperação judiciária para a gestão de demandas repetitivas Os Núcleos de Justiça 4.0 foram instituídos pela Resolução nº 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetivando a criação de unidades jurisdicionais virtuais, sem estrutura física, em que o processamento e o julgamento das ações judiciais ocorre de forma remota, totalmente digital.

(...)

Os Núcleos de Justiça 4.0,
a partir da regulamentação pela Resolução 398/2021
, foram autorizados a atuarem também como órgãos de
apoio em cooperação às unidades judiciais
. Entre as possibilidades de
cooperação
, estão previstas a atuação dos Núcleos em questões que abranjam temas repetitivos ou direitos individuais homogêneos, inclusive questões afetadas por precedentes obrigatórios, em especial definidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, inclusive em razão da pessoa, nas causas repetitivas que envolvam grandes litigantes. (...)

O fenômeno da explosão de litigiosidade, no cenário de uma sociedade de massa, tem produzido uma multiplicação de demandas que, ao lado da burocracia judicial e déficit de recursos, acarretaram o congestionamento do acesso à justiça, exigindo o desenvolvimento de modelos alternativos de gestão de processos.

Nesse cenário, a cooperação judiciária em demandas repetitivas através Núcleos de Justiça 4.0 emerge como alternativa para o combate do estado crônico de ineficiência do Poder Judiciário, contribuindo para que a jurisdição seja prestada com eficiência e razoável duração.”. (FARIA, Rodrigo Martins. Os núcleos de Justiça 4.0 como instrumentos de cooperação judiciária para a gestão de demandas repetitivas. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bd-login.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/12773/1/n16-a1.pdf) (g.n)

Com efeito, a sistemática dos núcleos de apoio exige motivação específica para afastar sua atuação, sob pena de se comprometer a própria finalidade desses órgãos de cooperação. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro posicionou-se no tocante à necessidade de fundamentação relevante na oposição à remessa aos núcleos.

A respeito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. OPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso. 2. O CNJ editou a Resolução nº 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada. 3. na presente hipótese afirma a recorrente que ser evidente o periculum in mora, uma vez que a parte autora é residente e domiciliada no Município de Cabo Frio, distante cerca de 160 km da Capital, onde se situa o novel Juízo, o que prejudicaria sobremaneira o seu acesso à justiça. Ressalta que tal fato assume proporções desumanas ao se constatar que o público dessas ações se concentra em pessoas doentes, muitas vezes idosas, hipervulneráveis e com grandes dificuldades de acesso pela via digital ao novo Núcleo. No entanto, tal justificativa não se afigura plausível, na medida em que os autos originários são eletrônicos, a parte autora continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva, especialmente em relação aos atos executórios. 4. O Ato Normativo nº 19/2022 prevê que o 1º, o 3º e o 5º Núcleos de Justiça 4.0 devem auxiliar os Juízos com competência em matéria de Fazenda Pública nas ações que envolvam o direito à saúde pública, com a possibilidade de remessa de processos a qualquer tempo da tramitação. 5. Agravo de Instrumento desprovido”.

(TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006919-97.2023.8.19.0000, RELATOR: DES. VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES DESIGNADA PARA ACÓRDÃO: DES. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 4.0. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que determinou a remessa dos autos para um dos Núcleos da Justiça 4.0 de Saúde Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão agravada proferida com observância das normas que disciplinam o programa Justiça 4.0 no âmbito deste E. Tribunal de Justiça e buscam uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Somente ocorre conflito de competência entre órgãos julgadores, característica ausente no Núcleo de Justiça 4.0, cuja atuação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se limita a auxiliar juízos e juizados. A remessa dos autos ao Núcleo independe de pedido expresso e pode ser adotada em qualquer fase de tramitação. Recurso desprovido.” (TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
0015211-71.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 04/05/2023 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é devida e está em consonância com os normativos do CNJ que autorizam e incentivam a instalação de meios inovadores para a melhoria do acesso à justiça e de sua eficiência.

Além disso, trata-se de processo eletrônico, em trâmite pelo PJE, em que a parte está devidamente representada, o que afasta qualquer alegação de lesão irreparável ou risco de dano. De modo que não há qualquer motivo efetivo que impeça a tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Posto isso,
denega-se a segurança
para manter a decisão que remeteu a ação para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n.º 183, de 19 de novembro de 2024.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
, impetrado por MAURICIO PERAZOLO JUNIOR, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o ato reputado ilegal, atribuído a EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, que determinou a redistribuição do processo n.º 1010247-82.2024.8.11.0007, para o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública.

O processo foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução n.º 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Na sequência, “REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA” (ID. 263171911).

Em
13.02.2025,
o Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges declarou a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o feito e, como consequência, ordenada a remessa dos autos à Turma Recursal de Mato Grosso (ID. 265481750).

Ato contínuo, o Exmo. Juiz de Direito Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar determinou a devolução dos autos ao Relator, “(...) para
reanálise a respeito da competência jurisdicional daquela Corte
, pois o Impetrante está impugnando a competência do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, para processar e julgar ação relacionada à saúde pública, e a competência para decidir a respeito do controle de competência, s.m.j., é do Tribunal de Justiça” (ID. 267866764).

O pedido liminar foi
indeferido
,
em 27.02.2025, conforme decisão proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior (ID. 269731274).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica, arguindo a preliminar de inadequação da via eleita, supressão de instância e da incompetência do Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela denegação da ordem (ID. 274477872).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação

da segurança (ID. 273221389).

Apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo ilustre Desembargador Relator, no sentido de
denegar a ordem
, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Na hipótese, observa-se que a parte impetrante se insurge quanto à decisão proferida pelo Exma. Juíza de Direito, Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, que, nos autos da
“
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1010247-82.2024.8.11.0007, ordenou a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (ID. 263136265 - Pág. 34/35), ou seja,
ato judicial emanado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial
.

Sobre o tema, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial exige
a presença cumulativa
de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Desse modo, a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...) a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente” (AgInt no MS n.º 24.358/DF, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30.11.2018).

Nesse contexto, o
exame da admissibilidade da ação mandamental deve preceder a apreciação de mérito
, a fim de se evitar o uso indevido do
writ,
o que esvaziaria a sua natureza constitucional.

Embora os argumentos da impetrante mereçam consideração, “(...) É incabível o mandado de segurança quando impetrado
contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial,
mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.” (AgInt no AgInt no RMS n.º 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.06.2020, DJe 04.06.2020).

In casu
, em virtude da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), ação mandamental revela-se inadequada, devendo ser extinta liminarmente.

Importa consignar que o agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.º 12.153/2009.

Contudo, esta Corte tem admitido recursos quanto ao declínio de competência, conforme os precedentes:
RAI nº 1001983-63.2025.8.11.0000
(Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira),
RAI nº 1004464-96.2025.8.11.0000
(Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro), e contra ato praticado pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
(RAI n.º 1003363-24.2025.8.11.0000,
de Relatoria do Exmo. Des. Mario Kono de Oliveira).

Assim, o debate sobre a competência para o processamento do MS torna-se meramente teórico, pois, qualquer que seja o órgão competente, o desfecho será, inevitavelmente, o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Releva destacar que o mandado de segurança constitui instrumento excepcional, voltado à tutela de direito líquido e certo diante de ato manifestamente ilegal ou abusivo, cuja ilegalidade seja verificável de plano. Sua utilização como substituto de recurso ordinário configura desvio de finalidade e compromete a lógica do sistema recursal.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017)

2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial.

3. Agravo Interno improvido.

(AgInt no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico.

(N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF.
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF).

(
N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)(grifo nosso)

Além disso, no caso em concreto, não se verifica traço de ilegalidade qualificada ou de aberração jurídica na decisão judicial atacada. Ao contrário, trata-se de ato devidamente fundamentado, amparado em interpretação razoável do ordenamento jurídico e passível de impugnação pelos meios ordinários disponíveis, mesmo que restritos no âmbito dos Juizados Especiais.

Em decorrência disso, ainda que se entenda superada a controvérsia sobre a competência para o processamento e julgamento do
writ

(seja do Tribunal de Justiça ou da Turma Recursal),
impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental
(a
inexistência de instrumento recursal idôneo e a ocorrência de teratologia)
, motivo pelo qual a extinção do feito é medida que se impõe, sem prejuízo de eventual reapreciação da matéria por via processual adequada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, e amparo no artigo 51, incisos XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, voto pelo
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 10, da Lei n.º 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalvo, por cautela, que, acaso superada a preliminar de admissibilidade da ação mandamental e, em sendo necessário o enfrentamento do mérito, acompanho o voto do relator quanto à inexistência de ilegalidade no ato impugnado, ausente, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado.

Outrossim, como bem salientado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, “a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) é apenas uma medida de gestão processual, visando melhorar a prestação jurisdicional, sem evidenciar prejuízo concreto à impetrante” (ID. 273221389).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025